Tribunal: STF
Processo: HC 265004
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Luiz Augusto de Souza Silva contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça (e-doc. 3).



    Consta dos autos que a paciente foi condenado à pena de 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, e ao pagamento de 777 dias-multa.



    Interposta apelação, o Tribunal local deu parcial provimento ao recurso da defesa, para manter a condenação e o quantum da pena, alterando o regime inicial para o cumprimento desta para o semiaberto.



    Neste writ, a defesa sustenta o indevido afastamento da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, haja vista que o paciente atende aos requisitos para a incidência da redutora, posto que é primário e registra bons antecedentes. Alega também que não há justificativa idônea para a fixação de regime inicial mais gravoso para o cumprimento da pena.



    Requer, ao final, a concessão da ordem, a fim de reconhecer a incidência e aplicar a causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006 ao paciente, adotando-se a fração redutora máxima e redimensionando a pena. Subsidiariamente, requer a anulação da decisão que afastou a minorante por fundamentação inidônea, determinando-se o retorno dos autos ao Tribunal de origem.



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo, no que interessa à impetração, trecho da decisão monocrática combatida:



    “(...)



    O writ não merece prosperar. 



    A matéria aqui suscitada é também objeto do HC n. 894.631/SP. 



    Constata-se, assim, a inadmissível reiteração, consoante o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Vejam-se os seguintes precedentes:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. MERA REITERAÇÃO DE WRIT ANTERIORMENTE IMPETRADO. PLEITO DE REVISÃO DE MATÉRIA ANTERIORMENTE JULGADO POR ESTA CORTE EM SEDE DE HABEAS CORPUS. COMPETÊNCIA DA SUPREMA CORTE. RECURSO IMPROVIDO. 1. "Constatado que o presente writ é mera reiteração de outro habeas corpus manejado nesta Corte, já que verificado se tratar do mesmo paciente e que há identidade de causas de pedir e de pedidos, não há como dar curso à impetração." (AgRg no HC n. 397.789/BA, relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, DJe de 13/6/2017.) 2. Na espécie, compete ao Supremo Tribunal Federal, em sede de recurso ordinário, rever anterior decisão desta Corte Superior proferido em sede do remédio constitucional do habeas corpus, a teor do art. 102, II, 'a', da Constituição Federal. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 746.274/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 27.6.2022.) AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. INADMISSIBILIDADE. TESE DE AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA. NECESSIDADE DE INCURSÃO APROFUNDADA NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE DE ANÁLISE NO ÂMBITO DO WRIT. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DO PLEITO FORMULADO NO RHC N. 158.405/SC. AGRAVANTE LARISSA: INSURGÊNCIA CONTRA AS MEDIDAS CAUTELARES IMPOSTAS. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] 3. No RHC n. 158.405/SC, foi formulada idêntica pretensão em favor do Agravante, tendo sido parcialmente conhecido o recurso ordinário e, nessa extensão, desprovido. O habeas corpus, portanto, é mera reiteração de pedido anterior, em que há identidade de partes, de pedido e de causa de pedir, além de impugnarem ambos o mesmo acórdão e a mesma matéria. [...] 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg nos EDcl no HC n. 730.077/SC, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 31.5.2022.“ (e-doc. 3, p. 8)



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.



    Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior dos fundamentos constantes da decisão monocrática impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 



    Nesse sentido:   



    “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).”



    A decisão do STJ não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia, uma vez que alinhada à pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, quanto à inadmissibilidade de habeas corpus em que se reitera pretensão veiculada anteriormente e já decidida (v.g. HC nº 126.835-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 18/8/15).



    No mesmo sentido, vide:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXTORSÃO QUALIFICADA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO EM DECORRÊNCIA DE ATIPICIDADE DA CONDUTA. RECURSO INADMITIDO. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS EXPOSTOS EM IMPETRAÇÃO ANTERIOR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (RHC nº 175.079-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 16/10/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INVIABILIDADE DE REPETIÇÃO, NESTA SUPREMA CORTE, DE HABEAS CORPUS COM A MESMA CAUSA DE PEDIR E O MESMO PEDIDO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I O pedido veiculado neste habeas corpus é mera repetição do pedido formulado em impetração anterior, de minha relatoria, em favor do paciente, com a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Aliás, a petição inicial é cópia da impetração anterior. II É firme a orientação desta Corte no sentido de não se admitir a reiteração de habeas corpus. Precedentes. III Agravo a que se nega provimento.” (HC nº 189.119-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 17/9/20).  



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS REITERAÇÃO DE PEDIDO INVOCAÇÃO DOS MESMOS FUNDAMENTOS DE DIREITO E/OU DE FATO APRESENTADOS EM ANTERIOR POSTULAÇÃO RECURSAL DEDUZIDA PERANTE ESTA SUPREMA CORTE RECURSO IMPROVIDO. A mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulações anteriores, torna inviável o próprio conhecimento do recurso ordinário em habeas corpus. Precedentes.” (RHC 166216 AgR, Rel. Celso de Mello, Segunda Turma, 22/4/2019).  



    Confiram-se, ainda, as seguintes decisões monocráticas: HC nº 110.804, de minha relatoria, DJe de 3/11/11; HC nº 97.731, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJ de 10/2/09; HC nº 96.776, Rel. Min. Menezes Direito, DJ de 21/1108; HC nº 83.131, Rel. Min. Celso de Mello, DJ de 15/8/03 e HC nº 80.636, Rel. Min. Nelson Jobim, DJ de 5/9/01.



    Logo, por razões óbvias, as questões em discussão não foram analisadas pelo STJ no ato decisório questionado, estando caracterizada a supressão de instância.



    Ademais, ressalto que, para o acolhimento da tese defensiva – aplicação do redutor do tráfico privilegiado –, seria indispensável o reexame de todo conjunto fático-probatório que levou as instâncias ordinárias afastarem a aplicação do benefício, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte:  



    “’HABEAS CORPUS’. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. RÉU QUE SE DEDICAVA A ATIVIDADE CRIMINOSA. ORDEM DENEGADA. I – O indeferimento da causa especial de redução do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 foi devidamente fundamentado, havendo a comprovação de que o paciente já vinha colaborando para a disseminação do tráfico, utilizando-se, inclusive, de menores para a prática da traficância, e, por isso, responde a outro processo pelo mesmo delito. II – Para se chegar a conclusão contrária à adotada pelas instâncias ordinárias e confirmada pelo STJ, seria necessário o reexame de fatos e provas, providência incabível em habeas corpus, por se tratar de instrumento destinado à proteção de direito demonstrável de plano, que não admite dilação probatória. III – Ordem denegada.” (HC 110.983, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. FATOS. PROVAS. REVOLVIMENTO. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão agravada. 2. Na esteira da pacífica jurisprudência desta Corte, não se presta o remédio heroico a funcionar como sucedâneo de revisão criminal, especialmente quando a matéria trazida no writ não foi suscitada pela defesa no curso da ação criminal. 3. Escorreito o decisum do STJ que denega habeas corpus impetrado com o escopo de absolver ou desclassificar a conduta imputada a réu condenado pela prática do crime previsto no art. 217-A, por se tratarem de providências que demandam imersão vertical sobre os fatos e as provas produzidas perante as instâncias ordinárias. 4. Agravo regimental desprovido.(RHC 193118 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe- 19-04-2021).”



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado, em consequência, o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de novembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente